Tribunal: TJMT
Processo: 1016633-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016633-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: NATAL BRAGA BISPO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Leonardo Jacometti de Oliveira em favor de Natal Braga Bispo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de setembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008207-44.2021.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06).
Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:(i) desrespeito ao caráter excepcional da prisão preventiva e ao princípio da homogeneidade; (ii) ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional, pois houve desistência tácita da medida de não aproximação; (iii) desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas durante a pandemia da covid-19, conforme consta da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; (iv) análise lacunosa do cabimento de medidas cautelares diversas; e (v) notório caso de maus tratos do aparato estatal, a implicar a nulidade do flagrante lavrado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, podendo ser estabelecidas, se necessárias, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o juízo de primeiro grau consignou o paciente foi preso acusado da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, por ter, em tese, descumprido as medidas protetivas impostas nos autos da Medida Protetiva de Urgência n. 1006232-84.2021.8.11.0004, estabelecidas no dia 11 de julho de 2021, das quais foi intimado pessoalmente na mesma data, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006227-62.2021.8.11.0004 (ID 60276613), situação que, a priori, não só evidencia uma propensão do acusado à prática delitiva, como também indica sua periculosidade, restando evidente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública, em obediência ao disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal.
Por outro viés, conquanto o impetrante alegue que houve revogação tácita das medidas protetivas de urgência, decorrente da reconciliação do casal, motivo pelo qual entende que não está presente o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal, a análise dessa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus, sobretudo no presente caso, em que a vítima negou tal versão quando foi ouvida perante a autoridade policial.
Além do mais, ainda que não estivesse em vigor medidas protetivas em favor da vítima, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, fez a ressalva “quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” (STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).
Com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavírus, constata-se que se trata de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.
No que tange a alegação do paciente de que foi agredido pelos policiais militares, o que, na intelecção do impetrante, acarretaria a nulidade do flagrante e o relaxamento da sua prisão preventiva, verifica-se que o judicante de primeiro grau determinou a extração de cópias do feito correlato e sua remessa ao 5o Comando Regional da Polícia Militar, com finalidade de apuração do cometimento de eventual excesso na abordagem policial.
Logo, se o magistrado adotou as providências necessárias para apuração de supostos indícios de tortura e garantiu a segurança e a integridade do paciente, em consonância com a Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, pois foram observadas as garantias constitucionais e processuais do acusado. Além disso, os indícios de tortura, em tese, ocorrida quando da prisão em flagrante, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando observados os requisitos e pressupostos da segregação cautelar.
Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA POPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não cabe ao STJ manifestar-se acerca do preenchimento dos requisitos da Recomendação CNJ n. 62/2020 se não houve pronunciamento das instâncias ordinárias acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva.
3. Não se verifica nulidade no auto de prisão em flagrante por ausência de assistência da Defensoria Pública nos casos em que foi oportunizado ao réu o direito de ser assistido por advogado.
4. O reconhecimento de nulidade em processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo suportado pelo réu, não servindo para tanto simples alegação.
5. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa ao princípio da proporcionalidade.
6. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC 594.217/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021.) Destacamos
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator